Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-66.2023.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que haja a presença dos vícios ensejadores de embargos de declaração, não se coaduna à via processual eleita.

2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.